Tribunal: STF
Processo: RE 62867
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
- Ação de despejo: retomada para uso próprio, com fundamento no art. 15, IV, da L. 1.300, de 1950. - Legitimidade ad causam da autora, decorrente de sua condição de locadora. Eficácia de notificação prévia. - Inocorrência de cerceamento de defesa, com indeferimento de perícia inútil. - Presunção de sinceridade não desfeita. Caracterização de locação parcial. - Questões de prova que não podem ser reexaminadas no recurso extraordinário - Súmula 279. - Dissídio jurisprudencial não demonstrado na forma da Súmula 291. - Recurso extraordinário não conhecido.